Tribunal: STF
Processo: HC 244032
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime prisional. Réu primário. Urgência da decisão e Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida em parte.
I. Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a pena imposta ao paciente, condenado por tráfico de drogas. 
II. Questões em discussão 
2.	Revisão da dosimetria da pena, tendo em vista a alegada possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
3.	Possibilidade da fixação de regime inicial mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. 
III. Razões de decidir
4.	As peças que instruem o processo sinalizam para a urgência do provimento cautelar requerido e para a plausibilidade jurídica do pedido de diminuição da pena, no que diz respeito ao regime prisional fixado nas instâncias de origem. 
IV. Dispositivo
5.	Liminar deferida parcialmente para conceder ao paciente o regime prisional semiaberto até o julgamento do mérito deste habeas corpus.
__________ 
Atos normativos citados: Lei n, 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 33 e 44.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. 

2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, na forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pelo tráfico de 47,8g de cocaína. 

3.	O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa, em que se postulava o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de drogas) e a fixação de regime inicial mais brando. A Corte estadual, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, determinou a expedição do respectivo mandado de prisão, cumprido no dia 18/05/23. 

4.	A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 878.913, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, denegou a ordem, mantendo a reprimenda fixada nas instâncias de origem.

5.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da dosimetria da pena. Alega que o paciente faz jus ao redutor descrito no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser tratar de réu primário e de bons antecedentes. Aduz que deve ser modificado o regime penitenciário e avaliada a possibilidade da substituição de que trata o art. 44 do Código Penal. 

6.	Com essa argumentação, a defesa requer seja a ordem liminarmente concedida para os seguintes fins: 

“A) Ser reformada a r. sentença condenatória, para fins de ser adequadamente operada a dosimetria da pena e, com efeito, redimensionada a pena-base para a mínima legalmente cominada ao delito;
B) Ser aplicado, em grau máximo, o redutor de pena previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de drogas, vez que preenchidos os requisitos legais; 
C) Ser aplicado regime prisional mais brando do que o fechado para o início do cumprimento da pena;
D) Uma vez aplicada a causa de diminuição de pena postulada no ‘item B’, acima, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de Direito;”

7.	Decido.

8.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

9.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

10.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), ao menos no que diz respeito ao regime prisional imposto ao paciente.

11.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). 

12.	Por outro lado, o Plenário do STF, ao analisar o HC 111.840, Rel. do Min. Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. De modo que ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.

13.	A hipótese é de paciente primário, que não ostenta maus antecedentes, condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas (47,8g de cocaína). 

14.	Embora o acórdão de segundo grau tenha reconhecido que o acusado não integra organização criminosa, o único fundamento adotado para a exasperação da pena-base e para justificar o regime prisional mais severo foi a natureza da droga apreendida. De modo que, nesta análise preliminar do feito, considero insuficientemente justificada a imposição do regime prisional mais severo do que o legalmente admitido para réu condenado a uma pena inferior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. 

15.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida liminar, em parte, para conceder ao paciente o regime semiaberto até o julgamento de mérito deste habeas corpus, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. 

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 23 de julho de 2024

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente